Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, aduzindo que se insurge contra Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de Sentença, que prosseguiu com a aplicação do IPCA, não obstante fixada TR no titulo judicial transitado em julgado. Indique o Agravante o numero do ID da Decisão agravada, porquanto ao compulsar os autos na origem, não se localiza o pronunciamento judicial ao qual o Distrito Federal aponta como sendo objeto da irresignação recursal. I. Brasília, 23 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator